Tribunal: TJPA
Processo: 0008878-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008878-92.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: JOSE MARIA BARRAL PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA O DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

O
auxílio-acidente, este é um benefício de natureza exclusivamente indenizatória, visando ressarcir o segurado em virtude de acidente que lhe cause redução da capacidade laborativa e que somente deverá ser concedido, se após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela que implique redução da capacidade do assegurado para o trabalho.

2)

A
costado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 3381299 – fls. 2/3), traz nas respostas aos quesitos apresentados, a conclusão de que o apelado,
apresenta sequelas decorrentes de acidente de trajeto, ocorrido no dia 05/06/2012, se enquadrando a situação em análise, portanto, na hipótese prevista no art. 86 da Lei 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei 9.528/97.

3)

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em Remessa Necessária.

ACORDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Ex positis, com supedâneo nos artigos 19, 20, 21 e 86 e ss., todos da Lei n. 8.213/91, JULGO PROCEDENTE a demanda em epígrafe, EXTINGUINDO-SE O FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 269, INCISO 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO; para determinar, por conseguinte, que:

[a] Que o Requerido INSS proceda, em favor do(a) Autor(a), à PRESTAÇÃO do benefício auxílio-acidente de trabalho (B-94), com DIB a partir do dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença NB 608.870.638-8 (art. 86, § 2^ da Lei n. 8.213/91), e DIP a começar da intimação desta Entidade acerca do ora pronunciamento;

[b] Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido (no período entre DIB e DIP), que o Requerido INSS realize o PAGAMENTO do valor total das prestações vencidas, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma do artigo 31 da Lei n. 10.741/03, a partir das datas em que deveriam ter sido pagas, acrescidas de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo l°-f, da Lei n. 9.494/97, a contar da citação válida (vide fls. 31/31-verso);

[c] Após o trânsito em julgado, que o Requerido INSS APRESENTE nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre PIB e DIP), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua intimação pessoal, com vista dos autos;

[d] A CONDENAÇÃO do Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e custas processuais, na forma do enunciado n. 178 da Súmula do STJ; "O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual".

Por fim, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Requerido INSS a IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DO TRABALHO (B-94), em favor do(a) Autor(a) JOSÉ MARIA BARRAL PINHEIRO; eis que satisfeitos os requisitos de: (i) prova inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da Sentença; e, (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caracterizado em face da natureza alimentar e, ao mesmo tempo, indenizatória do benefício reconhecido.

INTIME-SE o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na pessoa de um de seus ilustres Procuradores, abrindo-se lhe vista dos autos (art. 17, da Lei n. 10.910/2004), a fim de que tome ciência deste decisum.

Visando ao trânsito em julgado, como se cuida de decisão contrária ao Instituto Nacional do Seguro Social, Autarquia previdenciária federal, então, nos termos do artigo 475, do Código de Processo Civil, caso não interposto recurso voluntário (apelação) e a condenação de pagar seja de valor certo excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário.

P. R. I. C.”

Dos autos se extrai que o autor, Sr. José Maria Barral de Souza é segurado da Previdência Social, admitido em 19/04/2012 na empresa Araújo Abreu Engenharia Norte Ltda. na função de eletricista. Informa ter sofrido acidente de trabalho em 05/06/2012, quando no trajeto para casa sua moto colidiu com um carro. O acidente afetou seus membros inferiores, limitando a extensão e flexão do joelho direito, locomovendo-se com o auxílio de muletas, passando a ser considerado portador de necessidades especiais m decorrência do acidente.

Afastado, durante o tratamento, tendo a autarquia previdenciária o considerado inapto para a prática de atividades profissionais habituais, lhe foram concedidos sucessivos benefícios de auxílio-doença
no período que corresponde os meses de junho de 2012 a julho de 2015
, a saber: NB 552.025.494-6, NB 601.411.581-5, NB 607.570.172-2 e NB 608.870.638-8. Após, relata que passou por reabilitação profissional, oferecida pelo próprio INSS, sendo remanejado para exercer a função de Encarregado de Manutenção. Prossegue alegando permanecer com as sequelas do acidente que resultam na redução de sua capacidade laborativa, em razão de que postulou a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença de NB 608.870.638-8.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em decisão de ID 3381295 – fls. 1/2, deferiu a gratuidade judicial, determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Juntado o Laudo Médico Pericial que conclui pela incapacidade parcial e temporária para exercer a função de eletricista, quer dizer, para o desempenho das atividades laborais que exercia, reafirmando que a sequelas apresentadas pelo periciando são decorrentes do acidente de trajeto ocorrido em 05/06/2012.

Em audiência, o INSS suscitou a incompetência do juízo, haja vista tratar-se de acidente comum e não acidente de trajeto, o que restou rejeitado pelo juízo, que considerou tratarem-se as sequelas apresentadas decorrentes de acidente de trajeto, além de ter levado em consideração que a autarquia previdenciária reconheceu administrativamente a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) enviada pela empresa ao aprovar sucessivos pedidos de Auxílio-Doença (ID 3381300 – fls. 1/2).

Sentença proferida (ID 3381301 – fls. 1/8), julgou totalmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença procedência, o INSS apresentou Apelação (ID 3381302 – fls. 1/8), argumentando, em razões recursais, 1) a necessidade da suspensão da antecipação dos efeitos da tutela, eis que ausentes os requisitos autorizadores, mormente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado; 2) A nulidade da sentença, ante a incompetência absoluta do juízo; e 3) A ausência dos requisitos para a concessão do auxílio acidente, eis que não restou comprovada a ocorrência de acidente de trajeto. Ao final, postula o provimento integral do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso em ID 3381304 – fls. 1/3.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 4247684 – fls. 1/9), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo recorrido.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

Em se tratando especificamente do auxílio-acidente, este é um benefício de natureza exclusivamente indenizatória, visando ressarcir o segurado em virtude de acidente que lhe cause redução da capacidade laborativa e que somente deverá ser concedido, se após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela que implique redução da capacidade do assegurado para o trabalho.

Assim, regra geral, o benefício de auxílio acidente é devido, até que o segurado venha a se aposentar, ou cessa naturalmente com a sua morte e corresponderá a 50% do salário de benefício, podendo ser inferior ao salário mínimo, eis que não tem o condão de substituir a remuneração do trabalhador, apenas de indenizá-lo em função da sequela que resultou na redução de sua capacidade laborativa, conforme estabelece o Art. 86 da Lei n.º 8.213/91, acima descrito.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 3381299 – fls. 2/3), traz nas respostas aos quesitos apresentados, a conclusão de que o apelado,
apresenta sequelas decorrentes de acidente de trajeto, ocorrido no dia 05/06/2012 quando o autor dirigindo sua moto foi colhido por um carro sofrendo fratura do platô tibial direito sendo submetido à osteossíntese e várias sessões de fisioterapia, evoluindo com gonartrose secundária, resultando em deformidade e debilidade das funções do membro inferior direito e da deambulação, aguardando cirurgia para colocação de prótese total de joelho e retirada das ferragens. Prossegue o perito afirmando que o apelado se encontra incapacitado total e temporariamente para a função exercida anteriormente (eletricista) e para todas aquelas atividades que exijam grandes caminhadas, levantamento e transporte de peso (carga axial e sobrecarga do membro inferior direito), subir e descer vários lances de escada em pouco espaço de tempo e permanecer em pé por longos períodos, se enquadrando a situação em análise, portanto, na hipótese prevista no art. 86 da Lei 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei 9.528/97.

Dessa forma, acertada a sentença condenou o recorrente a conceder o auxílio acidente ao Sr. José Maria Barral de Souza, uma vez que
não é necessária a existência de quadro total da incapacidade laborativa para autorizar o auxílio-acidente, sendo necessária apenas a consolidação da lesão decorrente de acidente sofrido pelo segurado, quando as sequelas implicarem na redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia.

Assim, resta evidente que o acidente deixou sequelas no apelado, e que a debilidade que o acometeu importou na redução da sua capacidade para o desempenho de atividade profissional atual, se adequando, assim, à hipótese legal autorizativa à concessão do benefício auxílio acidente, deve ser mantida a decisão de 1º Grau, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.

Frise-se, ainda, que o termo inicial da implementação do benefício em referência, caso o segurado tenha recebido o auxílio-doença anteriormente, o que é o caso do Apelado, será o dia imediato da cessação desse benefício, conforme entendimento jurisprudencial.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO E TRABALHADOR RURAL DEMONSTRADA. ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO CONDIZENTE. MORTE DO AUTOR APÓS SENTENÇA. MONTANTE DEVIDO AOS HERDEIROS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA 1. A aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de habilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91. 2. Com base no laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo magistrado primevo, restou demonstrado que o acidente de trabalho sofrido pelo requerente causou-lhe sequelas de caráter definitivo que levaram a incapacidade laborativa, redundando em invalidez definitiva. Preenchimento do requisito legal. 3. A própria Previdência Social reconheceu o preenchimento da qualidade de segurado e trabalhador rural ao conceder auxílio-doença administrativamente, considerando os documentos requisitados na sua própria carta de exigência à época da concessão do benefício, não fazendo nenhum questionamento a esse respeito em sua contestação, impugnando apenas a inexistência de demonstração da incapacidade. 4. É perfeitamente possível a comprovar o efetivo exercício de atividades rurícolas por meio de prova testemunhal que corroboram com os demais aspectos do caso, tendo em vista, a dificuldade encontrada pelo trabalhador rural para comprovar sua condição por meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não é registrado, ficando os trabalhadores rurais impossibilitados de apresentarem prova escrita do período trabalhado. 5. Falecida a parte autora no curso da ação onde pleiteava o benefício previdenciário, é possível a habilitação processual dos herdeiros ou sucessores para o recebimento de diferenças eventualmente devidas ao de cujus e incorporadas ao seu patrimônio antes mesmo do óbito, diante do reconhecimento de seu direito pretérito. 6. O termo inicial do benefício aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991 e o termo final é a data de seu óbito. 7. Por se tratar de benefício previdenciário, sobre os valores devidos pelo INSS ao segurado, deverão incidir juros moratórios a partir da citação, na taxa de juros aplicados à caderneta de poupança, observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. e, correção monetária, a ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, a contar de cada parcela que deveria ser paga até o efetivo pagamento. 8. Deve ser imputada a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da súmula 111 do STJ, cujo percentual deve ser arbitrado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 00901611520108090023, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/07/2020).

Nesse sentido e em consonância com a lei e jurisprudência aplicáveis à espécie, em sede de remessa necessária deve a sentença ser mantida

quanto ao marco inicial para implementação do auxílio-acidente para o dia imediato da cessação do auxílio-doença que vinha sendo recebido pelo segurado, conforme art. 43 da Lei 8.213⁄91.

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
.

Posto isso, conheço do recurso, porém NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença, condenando o INSS a implantar o benefício de Auxílio-Acidente ao Sr. José Maria Barral de Souza, sendo fixado o termo inicial do benefício para o dia posterior à cessação do auxílio-doença que vinha sendo pago ao segurado.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2022